Tribunal: TJPA
Processo: 0025030-07.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0025030-07.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: HUGO SILVA DE MIRANDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇO. ART. 129, §9º DO CPB. PREQUESTIONAMENTO E SUPERAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal Brasileiro, pois inexistem quaisquer obscuridades, omissões e contradições a ser esclarecidas. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a condenação do réu, ora embargante, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise das teses levantadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos embargos, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Hugo Silva de Miranda
, através de Advogado constituído, contra o V. Acórdão

de ID nº 8936316, que conheceu e julgou improvido o recurso de apelação a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões
, (ID 9036810), o recorrente requer que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de prequestionamento das matérias aduzidas em sede de apelação. Para tanto aduz o que se segue:

1)

Para que reconheça da omissão praticada no r. acordão da 1ª Turma de direito penal, quando da não aplicou a absolvição sumária, nos termos do art. 386, I, II e VI, CPP;

2)

Caso seja superado os argumentos acima, requer o redimensionamento da pena para um patamar igual a 03 meses, nos termos do art. 59, CP.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 9441385) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Hugo Silva de Miranda
, através de Advogado constituído, contra o V. Acórdão de ID nº 8936316, que conheceu e julgou improvido o recurso de apelação a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões
, (ID 9036810), o recorrente requer que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de prequestionamento das matérias aduzidas em sede de apelação. Para tanto aduz o que se segue:

1)

Para que reconheça da omissão praticada no r. acordão da 1ª Turma de direito penal, quando da não aplicou a absolvição sumária, nos termos do art. 386, I, II e VI, CPP;

2)

Caso seja superado os argumentos acima, requer o redimensionamento da pena para um patamar igual a 03 meses, nos termos do art. 59, CP.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 9441385) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
, pleiteia o embargante que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de prequestionamento das matérias aduzidas em sede de apelação.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas nas razões do apelo.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

Pretende
o embargante, em suma, que este Egrégio Tribunal se manifestamente expressamente quanto a
omissão praticada no r. acordão da 1ª Turma de direito penal, por não ter aplicado a absolvição sumária, nos termos do art. 386, I, II e VI, CPP;
e,
Caso seja superado os argumentos acima, requer o redimensionamento da pena para um patamar igual a 03 meses, nos termos do art. 59, CP.

Entretanto, a referida matéria foi exaustivamente tratada na decisão recorrida, ao analisar as provas obtidas ao logo da instrução processual, onde restou cabalmente demonstrado a existência de

materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima,

Da mesma forma o pedido de redimensionamento da pena base para o mínimo legal também foi fundamento no acórdão embargado onde justificou que
é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado acima do mínimo em razão da existência de circunstância judicial em desfavor do embargante
,
conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

A simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO N.º 0000649-62.2006.8.14.0042 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA (VARA ÚNICA) EMBARGANTE: BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO (Adv. Maurício Blanco de Almeida) EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 219171/2021 PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Tendo sido devidamente analisada as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. 2.
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu o vício baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto
(9324918, 9324918, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-17)

Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em
elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a condenação do réu, ora embargante, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise das teses defensivas suscitadas pelo embargante, de vez que o voto desta Relatora se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

De outra banda, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Pelo exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do Órgão Ministerial de segundo grau conheço dos embargos declaratórios, porém, os
REJEITO
, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022